Tribunal: TJMT
Processo: 1019610-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019610-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCEL SOUZA DE CURSI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcel Souza de Cursi, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0032807-79.2014.8.11.0041, indeferiu os pedidos de aproveitamento do pagamento efetivado pela JBS S/A, de reconhecimento de que os valores bloqueados têm natureza alimentar e de revogação da indisponibilidade de bens (id. 57721968, págs. 01/08).
Da análise dos autos, observo que inexiste pedido liminar. Logo, determino a intimação do Recorrido para contraminutar o Recurso, no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.